Tribunal: TJMT
Processo: 1018278-15.2024.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018278-15.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LEONARIO GOMES MUNIZ - CPF: 792.375.681-34 (ADVOGADO), EDSON RODRIGUES DO NASCIMENTO - CPF: 140.989.701-04 (AGRAVANTE), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PREJUDICADO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE GRATUIDADE JUDICIAL – INDEFERIMENTO – SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA EXTINTIVA NA ORIGEM – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO CONSTATADA –
RECURSO PREJUDICADO
.

Trata-se de Agravo Interno em face da decisão monocrática que manteve o indeferimento do pedido de concessão de justiça gratuita ao agravante. Antes do julgamento do Agravo foi proferida sentença pelo juízo
a quo
na qual foi indeferida a petição inicial.

Nesse contexto, a superveniência de sentença no processo de origem ocasiona a perda superveniente de objeto do presente recurso, impondo-se o reconhecimento de sua prejudicialidade.

Recurso Prejudicado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo interno interposto por
EDSON RODRIGUES DO NASCIMENTO
, contra decisão a decisão monocrática de id. 226947653 que negou provimento ao agravo de instrumento manejado pelo Autor/Agravante, mantendo a decisão que indeferiu a justiça gratuita pleiteada pelo Recorrente.

A Agravante sustenta que existem elementos suficientes para a concessão da gratuidade judicial requerida, pois não dispõe de condições financeiras para pagar as despesas processuais, sem prejuízo de sua subsistência.

Requer que o provimento do agravo para reformar a decisão monocrática proferida, deferindo-se a justiça gratuita ao Recorrente.

Não houve a apresentação de contrarrazões pelo Agravado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

O objeto deste recurso diz respeito ao pedido de justiça gratuita pleiteado pelo Agravante o qual foi indeferido na origem, sendo tal entendimento mantido pela decisão monocrática proferida em id. 226947653.

Em que pese o recurso interposto pelo Recorrente, em consulta ao processo de origem (autos de n. 1027807-32.2024.8.11.0041), verifiquei que houve a prolação de sentença pelo Juízo
a quo
, o qual indeferiu a petição inicial (id. 229266291 – daquele feito), sendo que o Recorrente interpôs o recurso de apelação n. 1027807-32.2024.8.11.0041.

Além disso, importante destacar que não houve pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso.

Dessa forma, resta em evidência a perda superveniente do objeto recursal, pois a pretensão exauriu-se com a prolação da sentença na origem, o que impõe o não conhecimento do recurso.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL – SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE MÉRITO NA ORIGEM NO FEITO CONEXO – PERDA DE OBJETO – RECURSO NÃO CONHECIDO, ANTE A MANIFESTA PREJUDICIALIDADE. Tendo sido proferido juízo de cognição exauriente na origem (sentença), o agravo de instrumento correspondente deve ser dado como perdido o seu objeto. (TJ-MT 10137076920228110000 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 26/10/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/10/2022).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO - SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE MÉRITO - PERDA DO OBJETO - NEGADO SEGUIMENTO - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. A superveniência de sentença de mérito no processo de origem torna prejudicada a análise do recurso de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão interlocutória anteriormente proferida. (TJ-MT - AI: 10027537120168110000 MT, Relator: EDSON DIAS REIS, Data de Julgamento: 07/02/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 17/02/2020).

Diante
do exposto,

JULGO PREJUDICADO
o presente Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024